Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717700-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença 0704099-82.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTROS, indeferiu o pedido de retificação dos valores devidos a título de honorários advocatícios de conhecimento e de cumprimento de sentença (ID 90700816, origem). Em suas razões (ID 26136875), narra tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que o juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão, no valor total do crédito, do montante relativo aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. Sustenta que a fixação de honorários em 10% (dez por cento) se deu sobre o valor principal devido ao exequente, sem a inclusão da quantia deferida a título de honorários da fase de conhecimento, a qual deve integrar o proveito econômico obtido. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para: a) seja acolhida a impugnação; b) determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos, a fim de incluir no valor total o montante relativo aos honorários da fase de conhecimento, retificando os requisitórios expedidos. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 26136876). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de retificação dos valores devidos a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença (ID 90700816, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não reputo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação. Acrescento que, em caso de provimento do presente recurso, é possível a expedição de requisitórios complementares, a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator